Tribunal: STF
Processo: HC 258226
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



2. De plano, verifica-se que as teses de ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, desproporcionalidade da custódia e suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas não foram analisadas pelo Tribunal de origem por se tratarem de reiteração de pedido formulados em habeas corpus julgado anteriormente pela Corte. Por esse motivo, as referidas alegações não podem ser examinadas por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



3. Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.6).



    Sustenta-se que a “a decretação da custódia cautelar do paciente sob o fundamento de se evitar suposta reiteração delitiva causa perplexidade, afinal é primário, colaborou com a equipe policial e se demonstrou arrependido”



    Alega-se que “não basta a menção genérica à gravidade concreta de determinada prática delitiva. O magistrado deve expor, com base em elementos objetivos da causa, como a gravidade concreta de determinado delito revelaria uma periculosidade específica de um jurisdicionado a justificar o seu encarceramento preventivo por necessidade de salvaguarda da ordem pública”.



    Assevera-se que “é possível observar que o magistrado sequer fundamentou por qual motivo deixou de aplicar as medidas cautelares diversa da prisão, limitando-se “a dizer: ‘reputo que as medidas cautelares diversa da prisão, no caso em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes’”.



    À vista do exposto, pugna-se, liminarmente e no mérito, pela “substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas, especificamente, no Art. 319, I, II, V, IX, do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi mantida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC. 02, pp. 56-58): 



    “Pois bem. Há de se decretar a PRISÃO PREVENTIVA dos autuados BRUNO e LUÍS. Com efeito, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, recebendo a comunicação da prisão em flagrante o juiz deverá relaxar o flagrante, converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória (com ou sem fiança). No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, inexistindo qualquer vício formal que autorize o relaxamento do flagrante. Houve situação flagrancial, haja vista que os autuados foram surpreendidos durante o encetamento do delito (art. 301, I, CPP), na posse dos entorpecentes. Da mesma forma, no tocante aos requisitos da prisão preventiva, tem-se que o delito supostamente praticado pelos autuados (tráfico de drogas) permite a versada prisão cautelar, pois se trata de delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I do CPP). Além disso, em análise dos antecedentes criminais dos autuados, verifica-se que o autuado LUÍS (fl. 43) estava em livramento condicional e é reincidente específico – art. 63, CP, ostentando condenação pretérita pelo mesmo crime, o que também autoriza o decreto cautelar, nos termos do art. 313, II, do CPP. Assim, o flagrante deve ser CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o Boletim de Ocorrência (fls. 14ss); o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11ss); e o Laudos de Constatação (fls. 37/39 e 40/42) comprovam a apreensão das drogas com os autuados e a natureza dos materiais apreendidos ("cocaína" na forma de crack e em pó e maconha). Quanto aos indícios de autoria, observa-se que a testemunha André Fernando Ferreira da Silva admitiu perante a Autoridade Policial saber que o local da abordagem seria um ponto de venda de entorpecentes e que para lá se dirigiu a fim de adquirir maconha, no entanto não chegou a comprar a droga, pois foram abordados pela polícia militar. As demais circunstâncias da abordagem policial corroboram tal afirmação. Veja-se que os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram três indivíduos na calçada, os quais, ao perceberam a aproximação da viatura começaram a se dispersar, sendo que o usuário André tentou evadir-se com sua motocicleta; Bruno correu para o interior da residência e Luís tentou. sair andando, motivando a abordagem. Ainda, ao que consta, Bruno teria resistido à abordagem e se recusado a sair da residência, sendo necessário o uso de força para retirá-lo do local. Ato contínuo, realizadas buscas pessoais nada foi encontrado com os autuados, porém ao ingressarem na casa de Bruno, de n° 62, os policiais encontraram 270 pinos de cocaína, 03 porções de maconha, 5 telefones celulares, 29 pinos vazios e R$ 267,75 em dinheiro e, no corredor entre as casas de n° 62, pertencente a Bruno e 72, pertencente a Luís, os policiais também encontraram 154 pedras de crack, 76 pinos de cocaína e 13 porções de maconha e também, na casa de n° 72, 2 telefones celulares. Assim, diante desse contexto, há elementos suficientes da prática de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Em seguimento, relativamente aos requisitos cautelares, verifica-se que os autuados se envolveram, em tese, na prática de delito equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. A prisão cautelar revelase necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade dos agentes. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a natureza, diversidade e nocividade das drogas ("cocaína" em pó e na forma de crack e maconha); a quantidade de entorpecentes apreendidos (total de 346 pinos de cocaína, 154 pedras de crack e 16 porções de maconha), petrechos (pinos vazios), celulares (07) e o dinheiro apreendido (cuja origem lícita não foi demonstrada) e também a forma de acondicionamento (embaladas individualmente). Ainda, depreende-se que há elementos indicativos do perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, eis que foram abordados em situação típica de comércio (usuário na residência) e com grande quantidade de entorpecentes. Da mesma forma, há de se considerar que o autuado LUÍS ostenta condenação pretérita (apta a gerar reincidência) está em livramento condicional (fl. 43), a denotar não ser iniciante na prática criminosa e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que, mesmo após a condenação, não absorveu a terapêutica penal do modo esperado, e ao que consta ainda colaborou para envolver outra pessoa em contexto ilícito. Por sua vez, BRUNO, embora seja primário, em tese, envolveu-se em delito equiparado a crime hediondo com penas máximas superiores a quatro anos. Ainda, há de se mencionar que ele se encontra desempregado (cf. fl. 22), a indicar que, ao menos até aqui, fez do ilícito o seu sustento. Cumpre ressaltar, ainda, que primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória. Nesse sentido já se manifestou o STF, "No tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva" (STF - HC 112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j. 26/06/2012 Dje 10/08/2012). Não bastasse, foi ele surpreendido no mesmo contexto, com significativa quantidade de droga, e em postura de conflito com as autoridades, não sendo possível crer, segundo os elementos, que ele não ostenta risco à ordem. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo investigado (art. 282, § 6º do CPP). Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Por fim, conquanto tenha o autuado Bruno mencionado uma espécie de violência por parte dos policiais, deixo de determinar alguma medida específica pois não há indicativo de conduta abusiva, haja vista que Bruno se opôs aos atos policiais e causou dificuldades, tendo sido relatado o uso de força para quebrar a resistência. Todavia, no tocante a LUÍS, a princípio havendo notícia de eventual fratura, comunique-se às autoridades correcionais pertinentes relacionadas à equipe local para eventual adoção de providência pertinente. Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados BRUNO FERREIRA ALENCAR DOS SANTOS DIAS e LUÍS FRANÇUÁ NARCIZO CRISOSTOMO, já qualificados, o que faço com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I e II, todos do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão preventiva.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito, e alude à quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse, por si só, para sustentar a custódia cautelar.



    Outrossim, a conclusão de que "[a]inda, há de se mencionar que ele se encontra desempregado (cf. fl. 22), a indicar que, ao menos até aqui, fez do ilícito o seu sustento" é perigosamente simplista e incompatível com a lógica constitucional do processo penal.



    A inferência de que a condição de desemprego conduz, por si só, à conclusão de que o indivíduo faz da prática delitiva seu meio de vida não se sustenta sob a óptica do devido processo legal e da presunção de inocência. 



    Estar desempregado, em uma sociedade marcada por altos índices de informalidade, desigualdade e exclusão, não constitui indicativo de conduta criminosa, mas sim reflexo de um contexto socioeconômico complexo. Atribuir valor incriminador à condição de desempregado é transformar um dado socioeconômico em juízo de periculosidade, o que excede os limites do julgamento jurídico objetivo.



    Nessa linha, a jurisprudência desta Corte já asseverou, por diversas vezes, que “o fato de o acusado não ter ocupação lícita não pode ser usado em seu desfavor e nem pode ser considerado motivo para qualificá-lo como pessoa dedicada a atividade criminosa, ainda mais em um país com altíssima taxa de desemprego como o nosso”. (ARE 1.075.920, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 28.09.2017). 



    Nesse sentido, reforço, diversamente do que aduzo juízo a quo, a mera menção à quantidade de drogas apreendida não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Finalmente, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Em tempo, cumpre consignar que “Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.” (HC 195990 Extn, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 28.01.2021)



    Destarte, como se nota, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas, e por isso não há como manter a custódia ante tempus. 



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente BRUNO FERREIRA ALENCAR DOS SANTOS DIAS, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente